Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Saídas temporárias. Falta grave. Reabilitação. Requisitos subjetivos.

1 - Superado o período de reabilitação de faltas disciplinares (art. 151, III, do CPDF), o comportamento do apenado deve ser considerado positivo para o fim de concessão de benefícios, a exemplo das saídas temporárias.

2 – Preenchido o requisito objetivo, cabe ao juiz da execução - com maior conhecimento da realidade do apenado – avaliar se esse atende aos requisitos subjetivos para concessão do benefício.

3 - Agravo não provido.